Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. PRECEDÊNCIA DA ALIENAÇÃO À CONSTRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A procuração in rem suam configura cessão de direitos e possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado, ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante.
2. No caso, foi firmado contrato de cessão de direitos não registrado no cartório imobiliário e outorgada procuração in rem suam, que encerra negócio jurídico translativo de direitos referentes ao imóvel. Por ter a penhora alcançado bem pertencente a pessoa estranha à execução, está o possuidor legitimado a opor embargos de terceiro.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.